Tribunal: TJSP
Processo: 2239170-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. Audiência de instrução. Determinação de exibição da CTPS dos empregados. Irresignação. Gratuidade. Pessoa jurídica. Efetiva necessidade do benefício não comprovada, à luz dos fatos e elementos trazidos ao bojo do caderno processual.

Decisão mantida. Agravo não provido.